Tribunal: TJMT
Processo: 0016109-24.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016109-24.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAULO MOREIRA FERREIRA - CPF: 885.355.761-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GRAZIELA FRANCA FARIAS - CPF: 028.657.801-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGA N
O INTERIOR DE PRESÍDIO
– CONDENAÇÃO -
1) DESCLASSIFICAÇÃO - USO EXCLUSIVO
– IMPERTINÊNCIA – TRAFICÂNCIA NÃO DESCARACTERIZADA PELA
CONDIÇÃO DE USUÁRIO – PROVA ORAL, CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E QUANTIDADE DA DROGA INDICATIVAS DA MERCANCIA –
ELIDÊNCIA DA POSSIBILIDADE DO

USO DE DROGAS PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO APELANTE - ART. 28, §2º DA LEI 11.343/06- CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) R
EDUÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – DUAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS USADAS PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES - REPROVAÇÃO MAIOR – AUMENTO JUSTIFICADO DA FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 –
3) COMPENSAÇÃO ENTRE ÚNICA REINCIDÊNCIA REMANESCENTE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– PROCEDÊNCIA -
CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES DO STJ
.
4)

MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL –
IMPERTINÊNCIA –
RÉU REINCIDENTE - APELO
EM PARTE PROVIDO
, EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de droga, a exemplo da quantidade de maconha – 93,77g - capaz de produzir quantia de cigarros incompatível com o consumo para uso exclusivo, considerando-se também, as condições pessoais do apelante (
detento reincidente em tráfico de drogas),
os depoimentos policiais e da esposa do réu que confirmou estar levando a droga para que ele pudesse consumir e vender no presídio.

2 -
Tendo o Sentenciante asseverado que os antecedentes criminais do apelante decorrem de duas condenações transitadas em julgado, por crimes anteriores relativos ao tráfico de droga, o acréscimo de 1/5 da pena-base acima do mínimo se mostra justificado e, ao mesmo tempo, atende ao princípio da proporcionalidade;

3 -
Conforme orientação do STJ
, na segunda fase do cálculo da pena, remanescendo uma única condenação,
é
possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

4 -
Reconhecida a reincidência, é incabível a modificação do regime prisional fechado, porquanto não preenchidos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
SAULO MOREIRA FERREIRA
, contra a sentença anexada sob o Id. 75778983, em que foi condenado à pena
de 7 anos, 3 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
729 dias-multa
, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Tráfico de drogas).

Em razões recursais sob Id.
75778993
, a Defesa
pede:
1)
a
desclassificação
do delito para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06;
2)
alternativamente, seja a
pena-base fixada no mínimo
legal,
compensada a agravante
de reincidência com a atenuante de confissão espontânea e, fixado o regime
semiaberto
para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o MP requer o
desprovimento
do apelo (Id. 75778996);
igualmente, a d. PGJ
em parecer (Id. 81717956), conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06) – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada
desclassificação
para uso próprio – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas –
condição de usuário que não exclui a traficância
– 2. Pedido de
redução da pena-base
na fração de 1/6 (um sexto) – inviabilidade –
majoração proporcional e razoável
– 3. Pretendida a
compensação integral
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – inadmissibilidade –
a agravante é preponderante à atenuante
– apelante que é
multirreincidente
– 4. Sustentada fixação de
regime mais benéfico
para o início do desconto da reprimenda – improcedência –
reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso
– manutenção do
decisum
que se impõe – P elo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À. d. revisão.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021